Tribunal: TCU
Processo: 023.033/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de termo de compromisso destinado à construção de sistema de abastecimento de água para atender o Distrito de Poaia e os Povoados de Bananal e Escadinha no Município de Santa Maria do Suaçuí/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso 95/07, destinado à construção de sistema de abastecimento de água para atender o Distrito de Poaia e os Povoados de Bananal e Escadinha, no Município de Santa Maria do Suaçuí/MG, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Município de Santa Maria do Suaçuí/MG da relação processual; 9.2. reconhecer a incidência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória sobre as irregularidades de " pagamento por serviços e obras não executados " e de " transferência de recursos da conta vinculada do termo de compromisso para outras contas de titularidade do município ", com fundamento nos arts. 2o, 4o e 5o da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, III, da mesma lei, as contas de João Lopes Nunes Filho e de Roberto Costa Alves, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) prestações, incidindo, sobre cada parcela, a correção monetária, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para os responsáveis comprovarem o recolhimento das demais, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.6. informar os responsáveis, o Ministério da Saúde, o Município de Santa Maria do Suaçuí/MG e a Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais acerca desta deliberação.